Tribunal: TJSP
Processo: 0019405-09.2013.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Penalidades
Órgão julgador: Antonio Carlos Villen
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
ConVÊNIO administrativo. Sindicato. Convênio firmado com o Município de São Paulo para prestação de serviços médico-hospitalares ao Sistema Único de Saúde, em seu ambulatório médico. Descumprimento das cláusulas avençadas constatado em apuração preliminar. Cobrança administrativa do valor dos repasses financeiros efetuados pelo Município. Débito inscrito no CADIN municipal, diante do não

Ementa:
ConVÊNIO administrativo. Sindicato. Convênio firmado com o Município de São Paulo para prestação de serviços médico-hospitalares ao Sistema Único de Saúde, em seu ambulatório médico. Descumprimento das cláusulas avençadas constatado em apuração preliminar. Cobrança administrativa do valor dos repasses financeiros efetuados pelo Município. Débito inscrito no CADIN municipal, diante do não pagamento. Desídia da Administração em tomar providências para rescindir unilateralmente o convênio e buscar o ressarcimento dos valores pela via judicial. Débito não tributário. Escoamento do prazo de cinco anos estabelecido pelo artigo 1o do Decreto 20.910/32. Prescrição operada. Pretensão do sindicato à declaração de inexigibilidade da dívida e consequente cancelamento da inscrição no CADIN. Sentença de improcedência. Recurso do autor provido para julgar procedentes as ações principal e cautelar.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000104680
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0019405-09.2013.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
SINDICATO
DOS
TRABALHADORES
NAS
INDÚSTRIAS
METALÚRGICAS, MECÂNICAS E DE MATERIAL ELÉTRICO DE SÃO
PAULO E MOGI DAS CRUZES, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso,
nos termos que constarão do acórdão. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO GALIZIA (Presidente sem voto), ANTONIO CELSO AGUILAR
CORTEZ E TORRES DE CARVALHO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
ANTONIO CARLOS VILLEN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 625/19
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO No 0019405-09.2013.8.26.02053
COMARCA: SÃO PAULO 9a VARA DE FAZENDA PÚBLICA
APELANTE: SINDICATO DOS TRABALHADORES DAS INDÚSTRIAS
METALÚRGICAS, MECÂNICAS E DE MATERIAL ELÉTRICO DE SÃO
PAULO E MOGI DAS CRUZES
APELADO: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
JUÍZA: SIMONE GOMES RODRIGUES CASORETTI
CONVÊNIO ADMINISTRATIVO. Sindicato. Convênio
firmado com o Município de São Paulo para prestação de
serviços médico-hospitalares ao Sistema Único de Saúde,
em seu ambulatório médico. Descumprimento das
cláusulas avençadas constatado em apuração preliminar.
Cobrança
administrativa
do
valor
dos
repasses
financeiros efetuados pelo Município. Débito inscrito no
CADIN municipal, diante do não pagamento. Desídia da
Administração em tomar providências para rescindir
unilateralmente o convênio e buscar o ressarcimento dos
valores pela via judicial. Débito não tributário.
Escoamento do prazo de cinco anos estabelecido pelo
artigo 1o do Decreto 20.910/32. Prescrição operada.
Pretensão do sindicato à declaração de inexigibilidade da
dívida e consequente cancelamento da inscrição no
CADIN. Sentença de improcedência. Recurso do autor
provido para julgar procedentes as ações principal e
cautelar.
A r. sentença julgou improcedentes ação cautelar e
ação declaratória de inexigibilidade de débito ajuizadas pelo apelante, que
pleiteia o reconhecimento da inexigibilidade do débito correspondente à
restituição dos repasses recebidos entre os meses de setembro de 2006 e
junho de 2007, por força de convênio firmado entre ele e o Município de
São Paulo, e o consequente cancelamento da inscrição da dívida no CADIN
municipal.
O autor apelou. Argui preliminar de nulidade da
sentença por cerceamento de defesa. Sustenta que operou a “decadência” do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
direito da Administração de cobrar a dívida. Aduz nulidade do
procedimento administrativo, pois não foi proferida decisão administrativa
motivada e publicada que constituísse o crédito. Quanto ao mérito, afirma
que jamais descumpriu as regras do convênio. Foram atendidos pacientes
que não eram associados ao sindicato. Ademais, a alegada ausência de fluxo
formal de usuários entre o ambulatório e as unidades de saúde municipais
não pode ser imputada ao apelante, mas à própria Administração.
Subsidiariamente, sustenta que o descumprimento dos termos do convênio
foi meramente parcial, razão pela qual se poderia cogitar de ressarcimento
apenas parcial do valor dos repasses. Pede o provimento do recurso para
que seja anulada a sentença ou, caso diverso o entendimento do Tribunal,
seja a ação julgada procedente ou, ainda, procedente em parte.
Recurso tempestivo e respondido.
É O RELATÓRIO.
Não procede a arguição de nulidade da sentença. O
julgamento antecipado da lide não implicou vício processual. Não houve
cerceamento de defesa, pois, como se poderá verificar das próprias razões
atinentes ao tema de fundo, adiante expostas, a produção de outras provas
era mesmo desnecessária. Ademais, como o presente julgamento é
favorável ao apelante, a arguição fica mesmo superada.
Convém ressaltar que, apesar de o apelante empregar
o termo “decadência”, o que ele argui, na verdade, é a ocorrência de
prescrição, uma vez que não se cuida do direito da Administração Pública
de anular seus próprios atos, mas de cobrança de débito, o que, diante do
não pagamento voluntário por parte do apelante, só pode mesmo se dar pela
via judicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
E quanto a essa questão, em que pese o respeito que
merece o entendimento adotado pela MM. Juíza de Direito, a r. sentença
não pode prevalecer. Isso porque os elementos dos autos conduzem à
conclusão de que operou a prescrição, nos termos do Decreto no 20.910/32.
O crédito que ora se discute corresponde ao valor
atualizado dos repasses efetuados pelo Município de São Paulo ao apelante,
em razão do convênio celebrado entre eles para a prestação de serviços
médico-hospitalares aos pacientes do SUS, no ambulatório médico mantido
pelo segundo (fls. 70/85). Em apuração preliminar instaurada pela
Secretaria Municipal de Saúde em maio de 2007, constatou-se o
descumprimento dos termos do convênio pelo apelante nos meses de
setembro a dezembro de 2006 (fls. 420/426), o que ensejou a cobrança, pela
via administrativa, dos valores que lhe haviam sido repassados nesse
período. Ante a ausência de pagamento voluntário pelo apelante, o débito
foi inscrito no CADIN municipal (fl. 622).
Muito embora o procedimento administrativo para
apuração das irregularidades tenha sido bastante simplificado e desprovido
de formalidades, o fato é que ele existiu. Trata-se da “apuração preliminar”
de n. 2007-0.161.364-1, instaurada em 18.05.2007 (fl. 37). Em 23.06.2007,
foi elaborado um relatório de auditoria, no qual se concluiu que o
ambulatório médico do SINDMETSP não prestava atendimento ao público
em geral, mas somente aos associados do sindicato, mediante apresentação
da carteirinha de sócio e comprovante de pagamento da mensalidade (fls.
420/426). No mesmo mês, diante das conclusões constantes desse relatório,
foram suspensos os repasses financeiros relativos ao convênio (fl. 520).
Após manifestação da Procuradoria do Município (fls. 539/540), o apelante
apresentou defesa na esfera administrativa (fls. 542/545), que foi rejeitada
pela Gerência Municipal de Auditoria em Saúde (fls. 552/553). O processo
foi então encaminhado à Assessoria Jurídica da Secretaria Municipal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Saúde, que, em 10.12.2007, opinou pela rescisão do convênio e
encaminhamento ao setor responsável, para atualização e cobrança do valor
a ser ressarcido pelo apelante (fls. 555/556).
Conquanto não tenham sido tomadas as devidas
providências para a rescisão do convênio ou para a cobrança do débito, não
há como negar que a partir da data da prolação do referido parecer a
Administração
já
tinha
conhecimento
inequívoco
do
alegado
descumprimento das cláusulas contratuais, que fora objeto de apuração na
esfera administrativa. Ademais, a defesa administrativa oferecida pelo
apelante já havia sido rejeitada, o que significa que já não havia
possibilidade de alteração das conclusões obtidas na apuração preliminar.
Pelo princípio da actio nata (art. 189 do Código Civil), é forçoso reconhecer
que a data do parecer (10.12.2007) foi o termo inicial do prazo prescricional
para o Município ajuizar ação de cobrança da dívida. Aliás, isso foi
reconhecido pela própria Administração, consoante parecer posterior da
Assessoria Jurídica da Secretaria Municipal de Saúde, exarado em
19.04.2013, em que se apontou a prescrição do débito e se recomendou que
não se procedesse à sua cobrança judicial (fls. 625/628). Cumpre ressaltar
que a visita técnica de acompanhamento realizada em janeiro de 2009 (fl.
567), não obstante tenha sido feita no bojo do mesmo processo
administrativo, buscou apurar irregularidades referentes a período posterior
(outubro de 2008), quando os repasses já haviam até mesmo cessado. Por
outro lado, o parecer da Assessoria Jurídica proferido em 20.02.2009 só fez
reiterar os termos do parecer de fls. 555/556, justamente por não ter havido
qualquer alteração fática, desde o parecer anterior, a justificar conclusão
diversa (fl. 573).
Após notificar várias vezes o apelante para que
procedesse ao ressarcimento voluntário da quantia (fls. 576, 599 e 602), sem
obter resposta, a Administração inscreveu o débito no CADIN municipal (fl.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
622). Contudo, tal medida foi efetivada apenas em março de 2013. Diante
disso, a própria Assessoria Jurídica da Secretaria Municipal da Saúde
corretamente alertou, como já mencionado, que a dívida estava prescrita e
opinou pela instauração de procedimento administrativo para a apuração de
responsabilidade funcional decorrente da desídia dos servidores a quem
incumbia tomar providências para a cobrança judicial do débito (fl. 628).
Passados mais de cinco anos da ciência inequívoca
das irregularidades por parte da Administração o que levou, frise-se, até
mesmo à suspensão dos repasses financeiros, efetivada ainda em junho de
2007 , cumpre reconhecer que operou a prescrição. Nesse ponto, vale
anotar que o prazo aplicável é o do art. 1o do Dec. 20.910/32, por simetria,
conforme decidido pelo STJ em sede de recurso repetitivo, no REsp. n.
1105442/RJ:
“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA. Rito do artigo 543-C do Código de Processo Civil.
Exercício do poder de polícia. Multa administrativa. Execução fiscal. Prazo
prescricional. Incidência do Decreto no 20.910/32. Princípio da isonomia”.
Sem razão o apelado ao afirmar que o termo inicial do
prazo “decadencial” deve ser a data da rescisão do convênio (fevereiro de
2009, segundo alega). Na verdade, a Administração não chegou a rescindi-
lo, pois o prazo de vigência da avença se encerrou antes que isso fosse feito
(31.01.2009, cf. fl. 569). Na ausência, outrossim, de uma decisão formal
que pusesse fim à apuração preliminar, deve-se considerar como termo
inicial do prazo prescricional, como já consignado, a data em que a
Administração teve ciência inequívoca do descumprimento das cláusulas
contratuais ou seja, o momento em que foi proferido o parecer da
Assessoria Jurídica recomendando a rescisão unilateral do convênio e a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
adoção de providências para a cobrança da dívida (10.12.2007, fls.
555/556). O Município, mesmo ciente do descumprimento dos termos do
convênio pelo apelante, deixou de tomar tempestivamente as devidas
providências para rescindi-lo e buscar o ressarcimento dos valores
repassados; não pode, agora, beneficiar-se da própria desídia para alegar a
inocorrência da prescrição.
Por tudo isso, as ações são procedentes. Cumpre
reconhecer a prescrição da dívida e, por via de consequência, declarar a sua
inexigibilidade. Corolário disso é que o apelado deverá se abster de
inscrever o débito no CADIN municipal ou, caso já tenha feito a inscrição,
cancelá-la, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária no valor de
R$ 500,00 (quinhentos reais).
A reforma da sentença implica redistribuição dos ônus
de sucumbência, que devem ser carreados ao apelado. Ele arcará com as
custas em devolução, despesas processuais e verba honorária, que deve ser
fixada em 16% do valor da causa atualizado, quantia que atende aos
parâmetros do art. 85, §§ 2o do CPC, já observado o trabalho adicional
realizado na fase recursal (art. 85, § 11).
Pelo meu voto, dou provimento ao recurso e julgo
procedentes as ações principal e cautelar para declarar a inexigibilidade do
débito descrito na inicial, em razão da ocorrência de prescrição, condenar o
apelado a se abster de inscrever a dívida no CADIN ou, caso já inscrita, a
providenciar o respectivo cancelamento, no prazo de trinta dias, sob pena de
multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), e pagar as custas em
devolução, despesas processuais e verba honorária, nos termos expostos.
ANTONIO CARLOS VILLEN

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RELATOR